Tribunal: TJPA
Processo: 0095638-44.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0095638-44.2015.8.14.0301

APELANTE: VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA, HARLAN DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA, SAMLIZ DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OPERAÇÃO BANCÁRIA. SAQUE REALIZADO POR HERDEIRO MUNIDO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA NO DIA SEGUINTE AO ÓBITO DO TITULAR DA CONTA. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUALIFICANDO O EVENTO COMO FORTUITO EXTERNO, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA DO ÓBITO À ÉPOCA DA OPERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUPOSTA CONFISSÃO DO BANCO ACERCA DE BLOQUEIO POSTERIOR DO SALDO REMANESCENTE. QUESTÃO LATERAL INCAPAZ DE INFIRMAR A RATIO DECIDENDI. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ADVERTÊNCIA QUANTO À MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I - Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

II - Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente a cronologia dos fatos, a validade aparente da procuração pública apresentada pelo herdeiro e a inexistência de ciência do falecimento à época da operação.

III - A eventual alegação de que o banco teria bloqueado o saldo remanescente após tomar ciência do óbito — fato que teria ocorrido somente após o saque impugnado — não possui aptidão para alterar a conclusão adotada quanto à inexistência de responsabilidade pelo saque consumado, tratando-se de aspecto secundário incapaz de infirmar a qualificação do evento como fortuito externo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0095638-44.2015.8.14.0301

EMBARGANTE:
VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA, SAMLIZ DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA E HARLAN DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA

EMBARGADO:
ITAU UNIBANCO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA, SAMLIZ DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA e HARLAN DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA em face do acórdão que, ao julgar anteriores embargos declaratórios, rejeitou-os, mantendo íntegra a decisão colegiada que conheceu da Apelação Cível e negou-lhe provimento.

Eis a ementa do acórdão embargado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO VALOR LEVANTADO DA CONTA. BLOQUEIO DE SALDO REMANESCENTE NO MESMO DIA DO FATO. INEXISTÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO QUE SE CONFIGURA COMO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA OBJETIVANDO RENDIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE. Conheço dos Embargos de Declaração por atenderem aos pressupostos de admissibilidade. Recurso cabível para sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargantes alegam erro material no acórdão ao mencionar que o valor retirado da conta do falecido foi de R$1.234.000,00, quando, de fato, o montante correto foi de R$1.000.000,00, permanecendo R$234.000,00 na conta. Reconhece-se o erro material, sendo cabível sua correção para refletir com precisão os fatos. Outro ponto que merece esclarecimento não abordado no acordão refere-se
a
movimentação bancária intitulada "APLIC AUT MAIS", a qual não caracteriza bloqueio, mas trata-se de aplicação automática do saldo disponível com o objetivo de proporcionar rendimento ao cliente, afastando a tese de que o banco teria bloqueado o valor em razão do conhecimento do falecimento. DOU PROVIMENTO PARCIAL aos embargos de declaração, para corrigir o erro material quanto ao valor levantado, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

Na origem, a apelação foi interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória formulada em face de instituição financeira, sob o fundamento de inexistência de responsabilidade do banco pelo saque realizado por terceiro herdeiro munido de procuração pública.

Nos primeiros embargos de declaração, alegaram as autoras omissões quanto à natureza da movimentação bancária intitulada “APLIC AUT MAIS” e quanto à suposta ciência do banco acerca do falecimento do titular da conta. O acórdão embargado examinou a matéria e concluiu inexistir vício integrativo, esclarecendo que a movimentação não configurava bloqueio, mas aplicação automática de saldo.

Nos presentes embargos, sustentam as embargantes omissão quanto ao fato de que o próprio banco, em contestação e contrarrazões, teria afirmado que bloqueou a conta tão logo tomou ciência do óbito, circunstância que, segundo defendem, configuraria confissão apta a infirmar o entendimento adotado no acórdão
que julgou a apelação
. Requerem o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Foram apresentadas contrarrazões, as quais sustentaram inexistir vícios no acórdão.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0095638-44.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA, SAMLIZ DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA E HARLAN DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sustentam as embargantes que o acórdão teria sido omisso por não considerar que o próprio banco afirmou, em contestação e contrarrazões, que bloqueou a conta do autor da herança tão logo tomou ciência do seu óbito, transferindo o saldo remanescente para aplicação, o que configuraria confissão apta a modificar o entendimento adotado.

A alegação, todavia, não procede inteiramente
. Nesse contexto, percebe-se que o debate contorna questão lateral ao julgado, incapaz de infirmar a conclusão adotada no julgamento da apelação.

Conforme consignado no acórdão originário, o falecimento do titular da conta ocorreu em 13/07/2014, o saque impugnado foi realizado em 14/07/2014 e a certidão de óbito somente foi lavrada em 23/07/2014
. Não obstante, conforme relatado pela instituição financeira e não questionado pelos autores, o
próprio banco
teria tomado
ciência do óbito somente em 15/07/2014, ocasião em que teria
eventualmente
promovido
o

bloqueio do saldo remanescente.

Dessa forma, ainda que se admita a existência de bloqueio posterior do valor remanescente, tal circunstância não altera o quadro fático-jurídico considerado no acórdão
que julgou a apelação cível.

Conforme se verificou, o
saque
impugnado
foi realizado em 14/07/2014 por
herdeiro
munido de procuração pública com poderes expressos para a prática do ato. Àquela altura
dos acontecimentos
, inexistia notícia formal do falecimento, tampouco elemento objetivo que impusesse à instituição financeira a recusa da operação.

Ressalte-se, ainda, que a eventual extinção do mandato em razão do falecimento do mandante constitui fato superveniente que não pode ser presumido pela instituição financeira sem comunicação formal dos herdeiros ou após consulta nos sistemas públicos. A procuração pública apresentada ostentava presunção de legitimidade e continha poderes expressos para a prática do ato, inexistindo, à época da operação, qualquer elemento objetivo que permitisse ao banco concluir pela sua ineficácia. Exigir conduta diversa implicaria impor à instituição financeira dever de investigação extraordinário e incompatível com a dinâmica das relações bancárias.

É o que resta inequívoco do seguinte trecho do acórdão originário, o qual menciono por uma finalidade elucidativa. Vejamos:

Sobre a primeira tese recursal, observa-se que a ordem dos apelos não merece prosperar, tendo em vista que a aplicação da Súmula nº 479 do STJ depende da ocasião do fortuito interno aos serviços prestados pela instituição financeira. Todavia, considerando que o caso ora examinado decorre, pelo que pode ser visto, de transação financeira ilegítima realizada por terceiro se valendo de procuração pública válida, forçoso o reconhecimento de fortuito externo às operações bancárias, dado que a instituição financeira não poderia se negar a realizar o procedimento frente a pessoa munida de procuração pública no qual fora-lhe outorgados poderes para movimentação bancária. Para além disso, como acertadamente constatou o juízo de piso, seria impossível a instituição financeira saber imediatamente e sem provocação dos sucessores que o titular da conta teria falecido no dia anterior a transação cerne do litígio, afastando-se por esse motivo a sua responsabilidade pelo ocasionado, o que seguramente se constata pelo fato de que o falecimento do titular da conta se deu em 13/07/2014, mas a certidão de óbito só foi lavrada em 23/07/2014 (id n. 2872941 – pág. 15), tendo o saque ocorrido em 14/07/2014. Reconhece-se, portanto, que os fatos que ocasionaram a movimentação financeira se sucederam para além da esfera da atividade da instituição bancária (ID. 16756081).

Portanto, percebe-se que a
controvérsia foi resolvida com base na qualificação do evento como fortuito externo, afastando-se a responsabilidade da instituição financeira
pelo ocorrido.

Desse modo
, eventual bloqueio posterior do saldo remanescente — ocorrido, segundo afirmado, após a ciência do óbito
, a qual teria se sucedido somente posteriormente ao saque impugnado

— não possui aptidão para infirmar a conclusão adotada quanto à inexistência de responsabilidade da instituição financeira pelo saque já consumado.

Observa-se,
entã
o, que o acórdão enfrentou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, examinando:

a cronologia dos fatos;

a validade
aparente
da procuração apresentada;

a inexistência de ciência do óbito no momento do saque;

a caracterização do evento como fortuito externo.

O que se verifica nos presentes embargos é a tentativa de rediscussão do mérito sob a roupagem de omissão
, mediante a valorização de aspecto lateral que não constitui fundamento determinante do julgado.

Logo, percebe-se que n
ão há omissão a ser suprida.

Por outro lado
, observa-se que as matérias ora reiteradas dizem respeito a aspectos secundários da controvérsia, os quais, embora suscitados pela parte, não se mostraram determinantes para modificação da solução adotada no julgamento da apelação.

Conforme já explicitado, o acórdão que julgou a apelação enfrentou os pontos essenciais ao deslinde da causa — especialmente a cronologia dos fatos, a inexistência de ciência do óbito no momento do saque e a caracterização do evento como fortuito externo — fundamentos suficientes para a manutenção da improcedência da pretensão indenizatória.

Nesse cenário, percebe-se que o
s presentes embargos, assim como os anteriormente opostos, mobilizaram questões acessórias incapazes de infirmar a
ratio

decidendi
do julgado.

Com o presente julgamento, consideram-se suficientemente esclarecidas as razões do acórdão. Desse modo, adverte-se que a reiteração de embargos baseados em fundamentos já apreciados poderá atrair a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/03/2026